Tribunal: TJSP
Processo: 1065016-55.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Matéria dirimida

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do direito à aposentadoria especial nos moldes da LC no 51/85. Norma recepcionada pelo ordenamento jurídico, como reiteradamente decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Paridade e integralidade de vencimentos devidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/03. Matéria dirimida no IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21), j. 25/10/2019. Os proventos hão de corresponder aos da classe em que se der a aposentadoria, a qual não se confunde com o cargo. Requisito temporal do art. 40, § 1o, inciso III, da CF que diz respeito ao exercício no cargo em que se deu a inatividade, e não ao nível ou classe ocupada na carreira. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado ANGEL EMILIO
ROJO MERINO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
2
Voto no 40.644
APELAÇÃO no 1065016-55.2019.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelantes: ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
Apelado: ANGEL EMILIO ROJO MERINO FILHO
Interessado:
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DA POLÍCIA CIVIL
DO ESTADO DE SÃO PAULO E OUTRO
MMa. Juíza de Direito: Dra. Liliane Keyko Hioki
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador
de Polícia. Pretensão ao reconhecimento do
direito à aposentadoria especial nos moldes da
LC no 51/85. Norma recepcionada pelo
ordenamento jurídico, como reiteradamente
decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Paridade e integralidade de vencimentos
devidos aos servidores que ingressaram no
serviço
público
antes
da
Emenda
Constitucional no 41/03. Matéria dirimida no
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no
21), j. 25/10/2019. Os proventos hão de
corresponder aos da classe em que se der a
aposentadoria, a qual não se confunde com o
cargo. Requisito temporal do art. 40, § 1o,
inciso III, da CF que diz respeito ao exercício
no cargo em que se deu a inatividade, e não ao
nível ou classe ocupada na carreira. Recursos
não providos.
Trata-se de mandado de segurança
preventivo impetrado por servidor público estadual Investigador de
Polícia 1a Classe - vinculado à Polícia Civil, objetivando o
reconhecimento do direito à aposentadoria especial por ter
preenchido os requisitos da Lei Complementar Federal no 51/85 c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
3
Lei Complementar no 144/14, observadas as regras da paridade e
integralidade de proventos, mantida a classe da carreira ocupada, nos
termos
dos
parâmetros
delimitados
no
IRDR
no
0007951-21.2018.8.26.0000 e na Constituição Federal, e não na
Resolução Conjunta URCH/SPPREV no 3 nem na Lei no 10.887/04,
para cálculo dos proventos.
A ordem foi concedida pela r.
sentença de f. 122/30, cujo relatório adoto, para reconhecer o direito da à
[sic.] aposentadoria especial com paridade e integralidade nos termos do parágrafo
único do art. 6o e do art. 7o da EC no 41/03 bem como para reconhecer o direito
do impetrante ao recebimento de seus proventos de aposentadoria com base na classe
em que ele (impetrante) se encontra no momento da inativação (f. 129/30).
A par do reexame necessário, apelam
os réus, colimando a improcedência total dos pedidos.
Preliminarmente, pugnam pela suspensão da ação, até o trânsito em
julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000. No mérito, alegam,
em síntese, que a aposentadoria especial não garante o direito à
integralidade e paridade, vez que, a partir da EC no 41/03, os
proventos do servidor público, titular de cargo efetivo, passaram a ser
calculados nos termos do art. 40, §§ 1o, 3o e 17, da Constituição
Federal, e a paridade não mais subsiste, exceto nos casos de
aposentadorias concedidas com base nos arts. 3o, 6o e 6o-A, da EC no
41/03, e do art. 3o, da EC no 47/05. Requerem, assim, a reforma da
sentença, com a inversão dos ônus da sucumbência (f. 140/9).
Contrarrazões à f. 150/61.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
4
É o relatório.
1. Dispenso a oitiva da Procuradoria
Geral de Justiça. Faço-o com espeque no ato no 313, de 24 de junho
de 2003 PGJ/CGMP DOE de 25 de junho de 2003, inclusive
observando o constante à f. 117/20.
2. Afasto a preliminar concernente à
suspensão do presente feito até o trânsito em julgado do acórdão
proferido no julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000
(Tema no 21).
Conquanto o acórdão não tenha
transitado em julgado foi publicado em 6 de novembro de 2019 ,
não há óbice ao levantamento da suspensão, pois a decisão que enseja a
interposição de recurso ordinário ou extraordinário [nos termos do art. 987,
do CPC] não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade,
mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do
feito. É o que diz a Súmula 513, do STF, no caso invocada por
analogia para aplicação ao caso, na conformidade da orientação de
Cássio Scarpinella Bueno.
Deveras, o novel regime não difere, na
essência, do incidente de inconstitucionalidade na medida em que
colegiado de maior representatividade haverá de dizer o direito
incidente, com a diferença de que, concomitantemente, o próprio
recurso é julgado, sem devolução dos autos à Câmara que
originariamente o recebeu, na conformidade da tese jurídica então
fixada. Nessa senda, sujeitam-se a recurso todos os feitos em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
5
passível de incidência a tese, observadas as peculiaridades individuais.
De mais a mais, não há que se
aguardar indefinidamente o trânsito em julgado para decidir lide que
se sujeitará a recurso, sob pena de ofensa ao direito fundamental
insculpido no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República.
O que doravante se suspenderá, em
síntese, será eventual recurso nobre que venha a ser tirado deste
julgado. Não o julgamento da apelação.
3.
Demonstra
a
Certidão
de
Contagem de Tempo de Serviço no 08/2019 (f. 31/2) que, em 10 de
setembro de 2019, o apelado já contava com trinta anos de
contribuição e mais vinte anos de serviço público. Também
comprova que o impetrante ingressou no serviço público em
27/03/1989
(f.
31),
portanto,
anteriormente
à
Emenda
Constitucional no 41/2003, que extinguiu o direito à paridade dos
proventos integrais, mantendo-se, todavia, igual condição àqueles que
viessem a se aposentar em data posterior à vigência da norma, como
é o caso do autos.
O artigo 40, § 4o, da Constituição
Federal, estabelece que é vedada a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que
trata este artigo, ressalvados, nos termos definidos em lei
complementar, os casos de servidores, que exerçam atividades de risco (inciso
II) e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física (inciso III).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
6
Como se vê, é norma especial que
prevalece sobre o critério de concessão aos demais servidores previsto
no § 3o do art. 40.
Adquirido o direito à aposentadoria na
vigência da Lei Complementar Federal no 144, de 15/05/2014, que
alterou o art. 1o, da LC no 51/85, houve, de fato, a suspensão da
eficácia da Lei Estadual no 1.062/08 (art. 24, XII, da CF).
Mas a referida lei foi editada para
regulamentar a aposentadoria especial do servidor público policial,
nos termos do § 4o do art. 40 da CF, assim dispondo:
Art. 2o - O art. 1o da Lei
Complementar no 51, de 20 de dezembro de 1985, passa a vigorar
com a seguinte redação:
“Art. 1o - O servidor público
policial será aposentado:
I
-
compulsoriamente,
com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e
cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços
prestados;
II
-
voluntariamente,
com
proventos integrais, independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de
contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem;
(g. m.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
7
(...)
De seu turno, o art. 2o, a Lei
Complementar no 776/94 dispõe: A atividade policial civil, pelas
circunstâncias em que deve ser prestada, é considerada perigosa e insalubre.
E a Lei no 10.887, de 18/06/2004,
editada para disciplinar as disposições da Emenda Constitucional no
41/03, regulamenta o cálculo dos proventos concedidos com base no
§ 3o do art. 40 da CF, enquanto que a redação do § 4o que cuida da
aposentadoria especial foi determinada pela Emenda Constitucional
no 47/05, com efeito retroativo à vigência da EC no 41/03.
Ou seja, a aposentadoria do policial
civil especial continua sendo disciplinada pela LC no 51/85 e pela
posterior LC no 144/2014, expressa no sentido de que os proventos
serão integrais.
O direito à paridade não decorre de
lei que disciplina cálculo de proventos, mas da Emenda
Constitucional no 47/05, cujo art. 2o restabeleceu direito assegurado
pelo constituinte originário.
No mesmo sentido já decidiu esta
Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA. Investigador da Polícia Civil.
Aposentadoria voluntária com vencimentos integrais. Possibilidade.
Lei no 51/85 recepcionada pela Constituição Federal, conforme
entendimento firmado na ADIn 3.817/DF, cuja repercussão geral foi
julgada pelo RE 567.110 - A regra do artigo 40, § 4o, II , da
Constituição Federal, alterada pela EC 47/05, concede aposentadoria
especial àqueles servidores que exercerem atividades sob condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
8
específicas, prejudiciais à saúde ou à integridade física. A Lei
Complementar Estadual no 1.062/08, por sua vez, dispõe que os
policiais civis do Estado de São Paulo serão aposentados
voluntariamente, desde que cumpridos certos requisitos temporais, a
saber: a) 30 anos de contribuição, que, no caso devem ser somados ao
tempo de contribuição para o INSS (art. 201, §9o, da CF); b) vinte
anos de efetivo exercício em cargo de natureza estritamente policial.
O impetrante cumpriu todos os requisitos para aposentadoria
voluntária. Recurso provido (AC no 0043948-13.2012.8.26.0053, Rel.
Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, j. 16/09/2013.)
Apelação Cível Mandado de Segurança - Policial civil Aposentadoria
especial - Sentença que denegou a ordem na forma do art. 285-A do
CPC Pleito que visa a reforma da sentença Regime previdenciário
próprio Pretensão de conversão de tempo de serviço prestado em
condições especiais (insalubre) para fins de averbação e consequente
aposentadoria Repercussão geral que tratou da aposentadoria especial
de policiais civis, nos termos da LC no 51/85 Servidor que conta com
mais de 30 anos de serviço, dentro dos quais 20 anos de efetiva
atividade policial Ingresso na carreira policial antes da EC no 41/2003
- Desnecessidade de observância do requisito idade Art. 3o da Lei
Complementar
no
1.062/08
Sentença
reformada
Recurso
parcialmente provido (AC no 0016190-25.2013.8.26.0053, Rel. Des.
Eduardo Gouvêa, j. 04/11/2013.)
Deveras, do cotejo do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional
n° 20/98, com os artigos 6o e 7o da EC no 41/2003, e ainda, com o
art. 2o da EC no 47/2005, resulta indubitável que o patrimônio
jurídico-funcional do autor, que ingressou no serviço público até a
data da publicação da EC no 41/03, é alcançado pela regra da
integralidade e paridade prevista nos citados dispositivos constitucionais.
Em caso semelhante ao aqui tratado,
sobre a questão, restou decidido que, em relação à paridade de aposentados
e pensionistas com os servidores em atividade, esta perdurou mesmo com a edição
da Emenda Constitucional n° 41/2003, aos que já haviam ingressado no serviço

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
9
público até a data da sua publicação (art. 6o), ou já eram aposentados ou
pensionistas (art. 7o), no sentido de que tais benefícios sejam revistos na mesma
proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores
em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens, posteriormente, concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da
pensão.
O autor ingressou na atividade policial em
1989, muito antes da vigência da Emenda Constitucional no 41/2003, bem
como da Emenda Constitucional no 20/98, e, diante do cumprimento dos
requisitos legais acima citados para a obtenção da aposentadoria especial, forçoso o
reconhecimento do direito à paridade e à integralidade remuneratória dos seus
proventos, nos termos do pedido inicial.1
Não bastasse, o recente julgamento do
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0007951-21.2018.8.26.0000 assentou a questão na seguinte tese: Para
os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da
Emenda Constitucional no 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos
integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6o
e do art. 7o da referida Emenda Constitucional.
Conclui-se, portanto, que os apelantes
1 Apelação no 4000244-04.2013.8.26.0292, Des. Luís Geraldo Lanfredi, j. 15/07/14.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
10
confundem normas previdenciárias de transição, destinadas aos
servidores que não se enquadram nos incisos do § 4o do art. 40 da CF
e que, por isso, se sujeitam às regras ditadas pelo § 3o do indigitado
dispositivo.
Como o apelado não necessitava
cumprir regras de transição, conclui-se que faz jus à integralidade e à
paridade, nos termos dos arts. 6o e 7o da EC no 41, de 2003, reforçado
pelo disposto na Lei Complementar Federal no 144/2014.
4. Ainda que se pretenda desvirtuar a
ideia, a Constituição continua a ser uma carta de direitos assinada ao
cidadão contra o poder naturalmente opressor do Estado.
Por outro lado, elementar regra de
hermenêutica diz não ser lícito ao intérprete distinguir onde a lei não
distingue. Outra, não contar a lei palavras inúteis ou desnecessárias,
de modo que, contrario sensu, haverá de não omitir as necessárias. Mais:
restritiva há de ser a interpretação da norma restritiva de direitos.
Ora, cargo é o lugar ocupado pelo
servidor dentro do organograma da Administração, com funções
específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma equivalente.
Classes são os agrupamentos dos cargos que, de mesmas atribuições,
constituem os patamares da progressão funcional inerente às carreiras
em que organizados. Figuras distintas, pois, ainda que interligadas
(José dos Santos Carvalho Filho, Manual de Direito Administrativo, 25a
ed., Atlas, 2012, p. 604).
Assim, como bem pontuou o Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
11
Nogueira Diefenthäler, anotando-se não haver discussão quanto ao
preenchimento dos requisitos para aposentadoria pelo autor, vê-se que a exigência
prevista no inciso IV refere-se ao exercício da atividade no cargo efetivo em que o
servidor aposentar-se-á, e não na classe ou nível dentro da carreira. A divisão em
classes refere-se à classificação interna dentro da carreira, determinada por
antiguidade e merecimento, mas, no caso, sempre referente unicamente ao cargo de
Investigador de Polícia.
Assim, não havendo previsão de requisito
temporal de permanência na classe ou nível para fins de aposentadoria com
proventos integrais e com paridade, revela-se incorreto o estabelecimento dos
proventos do requerente de acordo com a remuneração de classe inferior a que
ocupava
no
momento
da
aposentadoria
(Apelação
no
1016294-63.2014.8.26.0053, j. 18/12.2015).
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1o, III, DA
CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal se orienta no sentido de que “a promoção por
acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não
representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava
efetivado” (AI 768.895, Rel.a Min.a Cármen Lúcia). Desse modo, a
aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas
em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos
estabelecido no art. 40, § 1o, III, da Constituição. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.
Agravo regimental a que se nega provimento. (AgR RE no
590.762/RS, Min. Roberto Barroso, 9/12/2014).
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AGENTE
PENITENCIÁRIO. Pretensão do autor de que seja reconhecido o
direito de receber proventos correspondentes à classe VII do cargo de
agente penitenciário, que ocupava no momento da inatividade.
Possibilidade. Para a aposentadoria voluntária com proventos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
12
integrais, o art. 6o, IV, da EC 41/2003 exige tempo mínimo de dez
anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se
der a aposentadoria. O requisito temporal expressamente diz respeito
à permanência no cargo, e não na classe. A divisão em classes é feita
apenas para progressão na carreira (para fins exclusivamente
remuneratórios), sem que haja divisão de competência ou atribuições
entre os agentes de segurança penitenciária. Preenchimento dos
requisitos legais para o recebimento de proventos integrais. Sentença
reformada.
Recurso
provido.
(Apelação
no
0023334-51.2011.8.26.0625, Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 3/2/2014).
Sistema remuneratório e benefícios. Agente policial aposentado.
Proventos pagos com base na classe anterior em que se deu a
inativação, sob o argumento de não preenchimento do requisito
temporal previsto no art. 40, § 1o, inciso III, da Constituição Federal.
Requisito temporal relacionado ao exercício no cargo e não à classe
ou nível. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixação em valor que
remunera adequadamente o profissional que atuou na lide. Sentença
mantida. Recurso desprovido, com determinações relativas a juros e
correção monetária. (Apelação no 0001582-60.2013.8.26.0396, Desa.
Heloísa Martins Mimessi, j. 27/6/2015).
Mandado de Segurança Coletivo Aposentadoria Voluntária Policial
Civil Lapso temporal exigido pelo artigo 40, § 1o, inciso III, da
Constituição Federal que se aplica em relação ao cargo e não à classe
Distinção entre cargo e classe Sentença de procedência mantida
nos termos do artigo 252 do RITJSP
Recursos improvidos
(Apelação no 4014122-45.2013.8.26.0114, Des. Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal, j. 14/12/2015).
O que seja, a regra exige cinco anos de
exercício no cargo para efeito de fixação dos proventos,
independentemente da classe em que estiver enquadrado o servidor
ao se aposentar.
Patente, portanto, o direito líquido e
certo invocado pelo servidor.
5. Posto isso, nego provimento aos
recursos. Custas pelos impetrados. Sem condenação em honorários,
nos termos do art. 25, da Lei no 12.016/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1065016-55.2019.8.26.0053 -
13
COIMBRA SCHMIDT
Relator